Tribunal: TJDFT
Processo: 0715170-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715170-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA RABELO QUIRINO RODRIGUES AGRAVADO: MARKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDNA RABELO QUIRINO RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id. 90139762 dos autos de origem) que, nos autos do cumprimento de sentença no 0702044-55.2019.8.07.0020, promovido em face de MARKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, indeferiu pedido de penhora de bem imóvel, nos seguintes termos: “Preliminarmente, proceda-se ao cadastro da TERRACAP como terceira interessada, conforme requerido na petição de Id. 83588158 - Pág. 3. Acolho as justificativas apresentadas pela TERRACAP, autoridade responsável pela regularização fundiária urbana, conforme petição de Id. 83588158 e documentos seguintes, para indeferir os pedidos de penhora dos direitos possessórios dos imóveis indicados nos autos. Indefiro o pedido de expedição de novo ofício à TERRACAP, pois restou esclarecido nos autos a situação de impenhorabilidade dos direitos possessórios dos imóveis, já acolhida por este juízo. Considerando a ausência de efetividade da medida, indefiro o pedido de penhora dos rendimentos do estabelecimento comercial da requerida, pois trata-se de um depósito de uma construtora e incorporadora e não de um estabelecimento comercial. Intime-se a autora para apresentar bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do feito, por 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, §1o, do CPC. Publique-se. Intimem-se.” Em suas razões recursais (Id. 25500484), a agravante esclarece que, na origem, em fase de cumprimento de sentença, houve a desconsideração da personalidade jurídica da apelada, tendo indicado para penhora bem imóvel localizado no TRECHO 05 DO CONJUNTO 07 – LOTE 01- Polo de Desenvolvimento “JUSCELINO KUBITSCHEK”, Santa Maria/DF. Afirma que o referido imóvel fora cedido à agravada pela Terracap, sendo possível a penhora dos direitos aquisitivos da agravada. Sustenta, ainda, que o imóvel em questão compõe seu estabelecimento comercial. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese recursal. Advoga pela presença da verossimilhança das alegações e receio de dano irreparável. Pugna liminarmente pela concessão de tutela antecipada, a fim de determinar-se a penhora do imóvel em questão. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar vindicada. Preparo (Id. 25500487). É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, conforme o artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuir efeito suspensivo ou deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela está prevista no artigo 1.019, inciso I, da norma processual, dependendo da demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, pretende o agravante obter a antecipação da tutela recursal para que a penhora do bem imóvel indeferida pela decisão agravada seja, de imediato, autorizada monocraticamente por esta Relatora. A despeito da argumentação deduzida pelo agravante, entretanto, tenho, ao menos num juízo de cognição sumário, não se verifica de plano a probabilidade do direito vindicado, isso porque, ao que tudo indica, o imóvel em questão não comporta penhora de direitos possessórios, especialmente diante da natureza do contrato firmado entre a agravada e a Terracap. Frise-se que o imóvel em epígrafe é objeto de direito real de uso, mediante concessão pública, sendo que, apesar da existência de previsão contratual acerca de possibilidade de opção de compra ao final do decurso do período contratualmente estabelecido, não se observa direito do agravado sobre o bem, inclusive, aquisitivo. Assim, ao que tudo indica, em análise perfunctória, não há, neste momento processual, a existência de direito aquisitivo pelo agravado hábil a possibilitar a penhora vindicada, uma vez que este submete-se a implemento de condição, futura e incerta, qual seja o decurso do lapso temporal firmado contratualmente, bem como o preenchimento de diversos requisitos estabelecidos no programa Pró/DF, além do exercício de faculdade de opção de compra pelo agravado. Não me parece, portanto, que a probabilidade do direito defendido pela parte agravante esteja suficientemente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação dos efeito das tutela recursal. Por fim, não observo a existência de risco ao resultado útil da demanda, ante a plena reversibilidade da medida, caso se entenda pelo provimento do mérito recursal. Desse modo, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora